Tribunal: STF
Processo: ARE 1074056
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ANÁLISE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: INVIABILIDADE. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



     “PLANO DE SAÚDE - Implantação de anel intra-estromal na córnea, para tratamento de ceratocone, previsto no contrato - Procedimento não listado no Rol da ANS por ocasião da recusa , mas incluído posteriormente (Resolução Normativa 262/2011) - Aplicação - Abusividade da operadora configurada - Aplicabilidade do art. 51, § 1º, e inciso IV, do CDC e da Lei 9.656/98 - Restrição de direitos e obrigações inerentes à natureza do contrato - Hipótese, ainda, em que o contrato assegura o tratamento da doença, o que abrange todo tipo de procedimento necessário à busca da cura, incluindo o material essencial à cirurgia ou dela integrante - obrigação da ré de arcar com todas as despesas decorrentes da cirurgia - Orientação da jurisprudência predominante deste Tribunal e do STJ - Decisão reformada.” (e-doc. 2, p. 124).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação aos arts. 5º, incs. II e XXXVI, 196 e 199 da Constituição da República. Sustenta que a determinação para que responda por procedimento não previsto no contrato afronta os princípios da isonomia, da legalidade e do ato jurídico perfeito. Requer o provimento do recurso extraordinário, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 2, p. 195).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, afasta-se a incidência ao caso do decidido pelo Supremo no RE nº 948.634-RG/RS — Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, assentou esta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 



    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 



    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. 



    III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 



    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 



    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 



    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 



    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 



    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 



    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 948.634-RG/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020).



    4. No caso em julgamento, em momento algum houve decisão sob o ângulo da retroatividade da Lei nº 9.656, de 1998. Não versa o acórdão recorrido sobre determinação para que a operadora responda por procedimento não constante do pactuado. Ao contrário, o Colegiado a quo expressamente consignou que a cirurgia necessária ao restabelecimento da saúde do beneficiário estava prevista no contrato, concluindo pela responsabilidade da operadora em arcar com o custo do material necessário e essencial ao procedimento cirúrgico. Afirmou a abusividade de cláusula contratual que, apesar de prever a cobertura da cirurgia, excluía a responsabilidade da operadora pelo pagamento do material “essencial” à realização do procedimento, o que terminaria por inviabilizá-lo. Transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:



    “Com efeito, a lei em questão e o Código do Consumidor não proíbem estabeleça o fornecedor restrições aos direitos dos consumidores. Contudo, essa permissão não é absoluta. Tem ela limites na própria lei e nos princípios que regem as relações de consumo.



    Dispõe o art. 51 do referido diploma legal serem abusivas, dentre outras, as cláusulas que estabeleçam “obrigações considerada iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (inciso IV). O parágrafo 1º, a seu turno, estabelece que é presumidamente exagerada a vantagem que restringir direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal sorte que possa ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual (inciso II).



    Ora, conceder ao consumidor a cirurgia e ao mesmo tempo negar-lhe o material necessário para tal, como elemento essencial, pouco importa, é, a toda vista, colocá-lo em situação de manifesta desvantagem, ameaçando o objeto do ajuste.



    Se o contrato de plano de saúde prevê certa cobertura para a prótese porque ligada ao ato cirúrgico, não pode limitá-la de sorte que o limite imposto implique verdadeira exclusão do material necessário. A falta do material implicaria risco de cegueira à paciente, posto colocada pelo médico assistente como única alternativa posta à mão da ciência e da técnica médica.



    Não se está aqui a dizer que as empresas de planos de saúde e congêneres devam arcar com todas as despesas que eventualmente os contratantes possam a vir produzir. Exclusões existem e são permitidas pelo ordenamento. Não, entretanto, quando acarrete dar o plano com uma das mãos, tirando-o, entretanto, com a outra, a tornar inócua a cobertura contratada, como dito antes.” (e-doc. 2, p. 128 e 129).



    5. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos, e da revisão das cláusulas contratuais, seria possível concluir de forma diversa ao entendimento do Tribunal de origem, o que é vedado no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 461). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 980.892-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 06/02/2017, p. 21/02/2017).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. “



    (ARE nº 1.216.202-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 16/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.“



    (ARE nº 1.001.499-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 2, p. 131), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator